Tribunal: TJES
Processo: 5008896-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008896-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HAVENS DAMASCENO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008896-36.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: HAVENS DAMASCENO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR. BASE DE CÁLCULO ADICIONAL DE FÉRIAS CALCULADOS SOBRE 45 DIAS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é professor da rede estadual, tendo direito a férias anuais de 45 dias. No entanto, o adicional de sobre as férias vem sendo pago apenas sobre 30 dias.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao valor da causa, ACOLHO a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 06.03.2019 e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar o direito da parte autora Havens Damasceno ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias enquanto permanecer vinculado à classe do magistério e condenar o Estado do Espírito Santo a realizar o pagamento das parcelas vincendas e do retroativo do 1/3 (um terço) constitucional sob todo o período de descanso de 45 (quarenta e cinco) dias no marco temporal que antecede o quinquênio da propositura da ação. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que os 15 dias de férias reclamados em verdade caracterizam recesso, portanto, não haveria a incidência do citado adicional.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Sem maiores delongas, a sentença de origem deve ser mantida pelos próprios fundamentos. O Pleno do nosso Egrégio Tribunal, em incidente de inconstitucionalidade, já se manifestou neste sentido:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIREITO CONSTITUCIONAL - ART. 110, CAPUT, DA LC Nº 46/98 - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE - ADICIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR - CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO PELO VENCIMENTO PERCEBIDO NO MÊS DE GOZO - PRECEITO NORMATIVO QUE CONTRARIA A CF/88 - INCIDENTE ACOLHIDO - RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO.

1- A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046/98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1/3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição viola o art. 7º, XVII, da CF/88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional.

2- O dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.

3- Inconstitucionalidade declarada para determinar o retorno dos autos à E. Primeira Câmara Cível para dar continuidade ao julgamento do Apelo Cível cujo trâmite se suspende para processamento do incidente. (TJES, Classe: Apelação, 024060097466, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Data da Publicação no Diário: 12/05/2011)

Ademais, malgrado o entendimento firmado no RE 1328027/ES, de Relatoria do Ministro Dias Tófoli, pelo Col. Supremo Tribunal Federal, de que o período de férias do professor em regência de classe ser de 30 (trinta) dias e os 15 (quinze) dias restantes não ser considerado férias, pois o professor encontra-se à disposição da escola, o referido julgamento é referente aos professores da rede municipal de São Mateus, que são regidos por estatuto próprio, o que difere do caso em apreço, visto ser o recorrido professor da rede estadual, regido pela Lei Complementar n.º 115/98.

Desta maneira, acertado é o entendimento do Juízo de origem, visto que é de disposição enunciada com explicitude e clareza, que o período de férias do recorrido, conquanto professor lotado em unidade escolar estadual, é de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo, assim, ser a base de cálculo do adicional de férias.

Portanto, a sentença está alinhada com o entendimento já consolidado sobre o tema, não sendo o caso de reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)